Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703637-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BIP CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO RECORRIDO: NEILA ANDERS AIDAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DETERMINAÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA. APLICAÇÃO. TEMA 1.000 DO STJ. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. 1. Não se conhece do agravo interno porquanto o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e, ainda, considerando a mesma a matéria de ambos os recursos, em última análise, nada obstando o julgamento em conjunto. 2. Não se conhece do agravo de instrumento em relação à substituição de perito e determinação de laudo suplementar, visto que as matérias não foram tratadas na decisão impugnada. 3. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à nulidade da decisão por falta de fundamentação, por ausência de interesse recursal, vez que a questão da multa foi devolvida à análise e considerando que, de todo modo, impõe-se o imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, aplicável por analogia ao recurso de agravo de instrumento. 4. De acordo com tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.000 dos recursos repetitivos, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Nada obstante, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. 5. No caso é cabível a primeira multa aplicada, pois sobreveio à tentativa frustrada de busca e apreensão dos documentos, mas, na ausência de fundamentação específica para justificar o valor diário arbitrado, afigurando ser excessivo, procede-se a redução. Já a segunda multa arbitrada, a título de fato superveniente na recalcitrância da parte, deve ser excluída apenas considerando que a própria decisão indica que, na ocasião, os documentos poderiam ser encontrados com um contador, portanto, poderiam ser obtidos mediante citação desse terceiro e, depois, através de busca e apreensão (arts. 401 a 403, parágrafo único, do CPC), cujo requisito é indispensável à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça para determinar a exibição de documento sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC. 6. Agravo interno prejudicado não conhecido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11, 282, 401, 402, 403, 489 e 932, todos do CPC, asseverando que o perito teve acesso aos documentos pertinentes, não havendo que se falar em falta de apresentação dos livros contábeis ou criação de obstáculo processual atribuíveis ao recorrente. Afirma, assim, que deve ser afastada a multa a ele imposta. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF n° 16.467 (id 36340352, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 11, 282, 401, 402, 403, 489 e 932, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF n° 16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012